Tribunal: TJMT
Processo: 1000218-86.2018.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000218-86.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (APELADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), SAMIRA SAVIA FIUZA METELO - CPF: 017.124.691-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

ROBERTO ANTUNES BARROS

APELANTE(S):

ROBERTO ANTUNES BARROS

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO (ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE) – REJEIÇÃO – MÉRITO: RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PREVISÃO CONTRATUAL APENAS DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
– IRRELEVÂNCIA –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONALMENTE ARBITRADO -
RECURSO DESPROVIDO.
­

“No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1.678.681/SP).

“A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.”
(AgInt no AREsp 1560257/PB).

A remuneração dos serviços advocatícios, nestes casos, não será medida pela média aritmética do valor atribuído a esta ou àquela peça processual confeccionada e protocolada pelo profissional destituído, devendo ainda ser levado em consideração, dentre os parâmetros gerais elencados nos incisos do §2o do art.85 do CPC/15, a
“importância da causa”
e
“o tempo exigido para prestação de tal serviço”
.

Deve ser mantida a verba honoraria arbitrada quando,
considerados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, seu valor remunera razoável e proporcionalmente o labor advocatício prestado pelo causídico em favor do cliente contratante, sem aviltá-lo ou supervalorizá-lo.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

ROBERTO ANTUNES BARROS

APELANTE(S):

ROBERTO ANTUNES BARROS

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
no 1000218-86.2018.8.11.0005, ajuizada por
ROBERTO ANTUNES BARROS
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido a pagar ao causídico autor a importância de R$ 150.000,00 a título de honorários advocatícios pelo serviços advocatícios prestados por doze anos em favor do réu nos autos da
Execução de Título extrajudicial
no 94-34.1992.811.0005 (Cód. 1878) movida em face de
Antonio Deraldo Capeletto e Outros
, sobre a qual deverá incidir correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, recorre a instituição financeira ré em razões de ID. n. 43816579, suscitando, preliminarmente, a carência de ação sob o argumento de que o autor pretende receber honorários de forma diferente da avençada no
Contrato de Prestação de Serviços
de ID no 12044149, ignorando que a resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e muito menos sua eficácia, bem como porque o banco contratante seria parte ilegítima para figurar do polo passivo da demanda, devendo, pois, a ação ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do art.485, inciso VI, do CPC/15.

No mérito, e invocando o que dispõe o inciso XXXVI do art.5o da CF; art.6o da LICC; e artigos 113, 421 e 422, todos do CC/2002, assim como os princípios da
comutatividade contratual
,
livre contratualidade
e
boa-fé contratual
, sustenta que o que está em discussão no caso é a impossibilidade de o causídico autor buscar o recebimento de verba honorária de forma diversa da ajustada, tendo em vista que, de acordo com o
contrato de prestação de serviços advocatícios
, sua
remuneração se dará pelos honorários da sucumbência, a serem pagos pelo executado, ao final do processo, acaso seja este condenado, e não pelo banco apelante, devendo ser observados os parâmetros convencionados no
parágrafo primeiro
da
cláusula sétima
do mencionado contrato, que prevê o rateio proporcional da verba entre os advogados que patrocinaram a causa no decorrer de seu processamento.

Alega que o ajustado entre as partes constitui um contrato de risco, onde a cláusula de
quota litis
vincula a remuneração do contratado ao sucesso na demanda, o que não é vedado pela Lei no 8.906/94, havendo, ainda, que se respeitar o art.38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, segundo o qual a cláusula
quota litis
só pode ser estipulada em pecúnia e o proveito financeiro do profissional nunca poderá ser superior ao de seu cliente.

Assevera também que a denúncia ou resilição unilateral do contrato, é admitido tanto pelo art. 473 do Código Civil/2002, quanto pela
cláusula décima segunda
do contrato, a qual autoriza a rescisão do contrato sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação.

Aduz que, sendo a remuneração convencionada um reflexo do êxito processual do patrocinado, não pode o advogado requerente querer receber seus honorários antes de operada a condicionante, qual seja, o recebimento pelo cliente do crédito sob litígio.

Pondera que o arbitramento de honorários como pretendido pelo autor somente teria lugar na hipótese de eventual omissão contratual acerca da percepção dos honorários dos advogados substituídos, conforme §2o do art. 22 da Lei no. 8.906/94 (EOAB), o que não seria o caso dos autos.

Afirma, no mais, que o valor dos honorários arbitrados na sentença são absolutamente desproporcionais já que o labor comprovado pelo autor nos autos do feito patrocinado se limitou a 14 (quatorze) petições, a maioria com apenas um parágrafo, e com baixa complexidade, sendo que dividida a verba arbitrada (R$150.000,00) por este número e petitórios, cada manifestação judicial do causídico terá custado aproximadamente R$10.700,00, extrapolando, assim, os limites da proporcionalidade, razoabilidade e equidade, a teor do disposto no art. 85, §§ 2o e 8o, e incisos I, II, III e IV, do § 2o, CPC/15, não servindo de justificativa plausível para o arbitramento em tal montante a expressão vaga utilizada pelo magistrado sentenciante de que o advogado
“laborou por 12 anos
” no processo.

Ao fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente e, subsidiariamente, para que seja reduzido o
quantum
fixado.

Igualmente irresignado, apela também o causídico autor em razões de ID. n. 43816595, argumentando que o valor arbitrado corresponde a apenas 0,47% do valor da ação executiva atualizado até 01/02/2018 – ou seja, R$31.549.645,98 – e que não se pode olvidar que o feito foi por si patrocinado por 12 (doze) anos.

Afirma que o valor arbitrado está em dissonância com a jurisprudência do Tribunal que, em casos análogos, fixou a verba 4% do valor atualizado da causa.

Explica que o trabalho de um advogado não se resume à elaboração de peças avulsas, recaindo sobre ele a responsabilidade de acompanhar diariamente o processo, atentar-se às intimações, interpor e responder recursos, dirigir-se ao Fórum inúmeras vezes ao longo dos anos de tramitação do processo, tirar cópias de peças protocoladas pela parte adversa para poder se manifestar sobre as mesmas, prestar informações ao Contratante (relatórios), solicitar providências ao contratante, participar de reuniões e todos dos demais serviços extrajudiciais.

Por fim, pleiteia a majoração para importe que leve em consideração o tempo de patrocínio e o valor atualizado da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

ROBERTO ANTUNES BARROS

APELANTE(S):

ROBERTO ANTUNES BARROS

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

V O T O (PRELIMINAR: CARÊNCIA DE AÇÃO):

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o banco réu suscita sua a carência da ação por ausência de interesse do causídico autor na percepção de verba honorária ilegitimidade para responder a presente demanda

No entanto, não prospera tal arguição.

Isso porque,
“No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

Ou seja, partindo-se da narrativa inicial, e considerando-a faticamente real, não é possível afastar a legitimidade passiva do banco réu que contratou os serviços advocatícios do autor, tampouco imaginar que seja impossível impedi-lo de perseguir seu direito ao arbitramento de honorários em razão da resolução unilateral do contrato.

Se tal pretensão haverá ou não de ser acolhida é uma análise de mérito, a gerar um veredicto de procedência ou improcedência da ação, e não de conhecimento ou não do pedido.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar
de carência da ação.-

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No mérito recursal, não assiste razão a nenhuma das partes.

Relativamente à pretensão primeira do banco réu porque
“a jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.”
(AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)

É exatamente este o caso dos autos.

Note-se que na
cláusula sétima
do contrato de ID. n. 43816992 resta claro que os honorários seriam
ad exitum
, ou seja,
“remunerado pelos honorários em que o devedor venha a ser condenado – honorários de sucumbência”.

Neste viés, de se frisar que embora as alíneas do parágrafo primeiro da mencionada cláusula institua um rateio fracionado da verba entre patronos atuais e destituídos, a depender do momento processual atingido do o patrocínio de cada profissional, a razão a ser rateada entre tais patronos é sempre o valor dos honorários de sucumbência do demandado.

Logo, não se afigura razoável que o causídico destituído tenha de aguardar o final da ação para ver os serviços que prestou serem remunerados. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A CARÊNCIA DA AÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO - APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA (art. 1.013, § 3o I DO CPC) - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE - FIXADA NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.
[...] Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que esteja prestada a contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária é a medida que se impõe, considerando o grau do zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho dispendido pelo advogado, bem como, seguindo os parâmetros utilizados pelo STJ em situações análogas. (TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0004253-15.2015.8.11.0037 – Relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 21/08/2019, publ. no DJE 22/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DECISÃO CASSADA – PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO IMOTIVADAMENTE – DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA BOA FÉ CONTRATUAL – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em carência da ação ou falta do interesse de agir na ação que busca o arbitramento de honorários advocatícios, ainda que existente contrato prevendo a forma de remuneração, uma vez que, ocorrendo a rescisão unilateral e imotivada do contrato, o advogado faz jus a receber pelo trabalho despendido até então. [...]. Afigura-se ilegítimo à instituição financeira furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários advocatícios contratados durante considerável lapso temporal. Observância aos princípios da função social da contrato, da boa fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido. Os honorários serão fixados atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. Valor arbitrado mediante apreciação equitativa e observância à critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0002563-48.2015.8.11.0037 – Relatora: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS – j. em 12/12/2018, publ. no DJE 19/12/2018)

Já no que pertine ao
quantum
arbitrado pelo juízo de origem, entendo que o fizera dentro dos parâmetros de razoabilidade, equidade e proporcionalidade com o serviço efetivamente prestado.

Vale dizer que, ao contrário do que tenta fazer crer o banco requerido, a remuneração dos serviços advocatícios não se mede pela média aritmética do valor atribuído a esta ou àquela peça processual confeccionada e protocolada pelo profissional.

Deveras, os parâmetros gerais para a aferição do
quantum
estão elencados nos incisos do §2o do art.85 do CPC/15, dentre os quais estão a
“importância da causa”
e
“o tempo exigido para prestação de tal serviço”
.

Segundo os cálculos apresentados pelo autor, e não desconstituídos a contento pelo réu, o valor atualizado do valor perseguido na
Ação de Execução de Título extrajudicial
no 94-34.1992.811.0005 ajuizada pelo banco contratante em desfavor de
Antonio Deraldo Capeletto e outros
ultrapassava a casa dos
R$30.000.000,00
(trinta milhões de reais) quando do ajuizamento da presente ação, sendo, pois, evidente a sua relevância financeira.

Além disso, é incontroverso nos autos que os serviços sob cobrança nestes autos foram prestados ao longo de 12 (doze) anos.

Por outro lado, não se pode olvidar de que, se ao tempo do ajuizamento da presente demanda (
01/02/2018), a causa que o autor patrocinava já atingia o importe de
R$31.549.645,98
, certo é que, pela nova sistemática introduzida pelo §3o do art.85 do CPC/15, os honorários de sucumbência, acaso tal ação tivesse chegado ao fim, deveriam ser arbitrados entre 3% e 5%, já que a verba exequenda está compreendida entre 20.000 (vinte mil) e 100.000 (cem mil) salários mínimos – à época, no valor de R$954,00.

Desse modo, o valor arbitrado – que em tese corresponde a 0,47% do valor atualizado da execução – encontra-se afinado aos parâmetros de equidade.

O que se deve ter em mente, aqui, é que se de um lado o causídico destituído unilateral e abruptamente do patrocínio de uma causa teve retirada uma oportunidade, e de outra, o banco réu corre o risco de pagar os honorários devidos ao autor sem jamais receber o crédito sob execução em ação ainda pendente de ultimação.

Logo, considerados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, os R$150.000,00 constituem uma verba que remunera razoável e proporcionalmente o labor advocatício prestado pelo autor ao réu ao longo de 12 (doze) anos, sem aviltá-lo ou supervalorizá-lo.

Considerando que ambos os apelos foram desprovidos, desnecessária a majoração da verba honorária de que trata o §11 do art.85 do CPC/15.

Forte nessas razões,
nego provimento
aos apelos de ambas as partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020